Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706017-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FABIO ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0031260-20.2014.8.07.0007) ajuizado em desfavor de FÁBIO ALVES FERREIRA, indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados para prestação de informações a respeito da existência de planos de previdência privada/complementar, respectivos valores e consequente realização de penhora (ID 52495810, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 14946622), o agravante esclarece que tramita, já desde 18.6.2019, ação monitória que visa satisfação de dívida apurada no valor histórico de R$41.305,92, na qual as partes formalizaram acordo que restou descumprido pelo agravado. Diz que, de lá para cá, as tentativas de penhora de bens restaram infrutíferas, razão pela qual, com o objetivo de impulsionar a execução, requereu a expedição de ofício à PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a fim de obter informações a respeito da existência de planos de previdência privada em nome do agravado, com a realização de penhora sobre eventuais valores encontrados. Diz que o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de impenhorabilidade do saldo de previdência privada, diante de seu caráter alimentar. Ante tal cenário, defende que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser lido de maneira absoluta e que a r. decisão agravada acaba por contrariar os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Destaca, outrossim, que o plano de previdência privada é um fundo de investimento; de tal sorte, não é imune à impenhorabilidade. Para justificar o pedido liminar, o agravante salienta que já ultimou as tentativas de localização de bens penhoráveis, sendo certo que a execução será arquivada por ausência de patrimônio sujeito à constrição, o que torna a cobrança do débito completamente sem efeito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de que seja deferido, em caráter liminar, o pedido de expedição de ofício à PREVI e a penhora de eventuais valores encontrados. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 14946623). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão, em parte, da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Compulsando os autos, verifico que, de fato, inúmeras foram as tentativas de se encontrar bens aptos à satisfação do crédito buscado (ID 43817340, 45914392, 37531401, 37531332, dos autos de origem), que já soma, conforme planilha de cálculos apresentadas pela agravante, R$108.766.17 (ID 48417520, dos autos de origem). O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1121719/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, abriu margem para a penhora de valores de previdência complementar privada, a depender da natureza das reservas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014) A análise, portanto, é casuística e envolve a aferição da natureza e destinação dos valores depositados no fundo de previdência complementar. Isso porque, os valores que são acumulados a partir das contribuições do participante do fundo constituem, no mais das vezes, capital reservado à geração de aposentadoria complementar, quando, então, terão natureza alimentar. Porém, também é possível, a depender do regime adotado, o resgate do saldo constituído, a qualquer momento, nos termos da Lei Complementar no 109/01, dando colorido de mero investimento às quantias acumuladas. Nessa hipótese, os valores estornados perdem o caráter alimentar, caso em que se abre espaço para a penhorabilidade. Destaco, nesse sentido, ilustrativo julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CARÁTER ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RISCO DE ESVAZIAMENTO DA RESERVA PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO A 30%. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou à FUNCEF o bloqueio e a transferência dos valores existentes no plano de previdência privada em nome da parte executada para quitação da dívida. 2. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014). 3. No caso dos autos, apurou-se que a executada ainda se encontra trabalhando e aufere renda, além de possuir imóvel próprio, que foi considerado impenhorável por ser bem de família. 4. Após seis anos de tramitação, foram tentadas inúmeras diligências para se localizar bens penhoráveis, todas sem sucesso, sendo que a credora obteve ínfima parcela da dívida e a devedora, que não nega a existência da dívida, em nada colaborou para que se obtivesse, em prazo razoável, decisão de mérito integral, justa e efetiva, incluída a atividade satisfativa (arts. 5o e 6o do CPC). 5. A executada não comprovou que recebe mensalidade do fundo, a título de proventos de aposentadoria, e que tais pagamentos seriam necessários à sua subsistência e de sua família no futuro, pois não trouxe elementos concretos de que o investimento teria essa afetação. 6. O que se extrai dos autos é que a devedora mantém reservas em previdência privada, em montante que supera as suas necessidades básicas de subsistência, com a finalidade de aumentar seu patrimônio ou como precaução para futuras, eventuais e incertas necessidades que possa vir a ter, em detrimento da satisfação da obrigação ora executada. 7. Há também que se ponderar que o valor investido pela agravante é vultoso. Não obstante o instituto da impenhorabilidade tenha como objetivo garantir a dignidade do devedor, não pode servir de escudo para a manutenção de privilégios e confortos do beneficiário em detrimento de seus credores. 8. Por outro lado, verifica-se que a penhora da totalidade do valor da dívida praticamente esvaziaria as quantias recolhidas pela agravante, desde 1989, as quais podem eventualmente ser utilizadas para complementação de sua aposentadoria no futuro. 9. O c. STJ já decidiu pela possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba recebida a título de salário ou aposentadoria para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, relativizando a regra da impenhorabilidade prevista no CPC, quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 10. Na esteira desse entendimento, semelhante solução pode ser aplicada para o caso dos autos, levando-se em conta as peculiaridades em apreço. 11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1156948, 07190819220188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019) Especificamente quanto ao tema em referência, já tive a oportunidade de assim me pronunciar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SALDO. INEXISTÊNCIA. RESGATE ANTERIOR. PENHORA INCABÍVEL. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1121719/SP, é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. (...) (Acórdão 1151685, 07208746620188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019) In casu, não se colhem informações a respeito da existência de fundo de previdência privada mantido pelo agravado, nem, de tal modo, sabe-se a natureza respectiva e o montante de capital constituído. Reputo razoável, assim, dada a probabilidade do direito e o perigo de frustração da execução, a expedição do ofício solicitado apenas para levantamento prévio de dados, possibilitando-se, a depender da resposta, considerações posteriores relativas à eventual penhorabilidade dos valores encontrados. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de ofício à PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, localizada no Centro Empresarial Mourisco, Praia de Botafogo, 501, 3o e 4o andar, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.250-040, para que informe a existência de planos de previdência complementar em nome do agravado, sua natureza e respectivos valores. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar, no prazo legal, contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator